Tribunal: TJES
Processo: 5027130-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027130-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: LORENA BRANDAO PAVAN e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027130-03.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO
: LORENA BRANDAO PAVAN e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória. As partes Autoras ajuizaram a presente ação alegando que adquiriram passagens aéreas flexíveis, junto a parte Requerida, no dia 16/04/2023, para viajar dia 01/10/2023 com destino a Frankfurt e com data de retorno dia 15/10/2023, no valor de R$ 5.5886,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais). Afirma devido as notícias sobre a não emissão das passagens e pacotes, o que fez com que perdessem a confiança no Réu e, dada a proximidade da data da viagem, que já estava toda preparada, compraram, as suas custas, novas passagens aéreas, pagando o valor de R$ 8.139,29 (oito mil, cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos). Requerem, com esta ação, que os Requeridos sejam compelidos a lhes indenizar pelos danos matriais, no valor de R$ 8.139,29 (oito mil, cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) bem como pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.139,29 (oito mil, cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) pelos danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, para cada Autor. Irresignado, réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa 123 Viagens deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos autores em decorrência da não emissão das passagens aéreas contratadas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacote de viagem com a recorrente ao custo de R$ 5.588,00, todavia, diante das notícias da não emissão das passagens pela ré, precisaram adquirir novas passagens aéreas, ao custo de R$ 8.139,29. Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, sem culpa do consumidor (art. 14 do CDC). Assim, a não emissão das passagens contratada pelos autores configura evidente inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade da ré/recorrente pelo prejuízo material causado.

3.2. Em relação aos danos materiais, restou comprovado o direito dos autores à restituição do valor gasto com as novas passagens, uma vez que a não emissão dos bilhetes originais os obrigou a realizar nova compra.

3.3. No tocante aos danos morais, considero que o inadimplemento ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e inconvenientes significativos, configurando-se o dano moral, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)